Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020940-49.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOHN EBERTON FERREIRA IBANHES - CPF: 086.360.139-17 (RECORRIDO), NATHALIA DOS SANTOS APOLINARIO - CPF: 067.192.371-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
VIAS DE FATO

- LIBERDADE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
PER RELATIONEM
- CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CAUTELAR - PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] a citação por edital, por si só, não se afigura suficiente para comprovar ciência da ação penal em andamento. No caso, inexistem elementos ou registros de atos ou fatos que indiquem que o recorrido esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal.”

(Parecer da 29a Procuradoria de Justiça)

“Descabe a prisão preventiva se não há indícios de fuga da paciente, mas sim de não localização para citação, cuja tentativa ocorreu após (...) anos da data do fato. Não se revelando a intenção da paciente em furtar-se à aplicação da lei penal, viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas.”
(TJMT, AP no 1003093-68.2023.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020940-49.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: JOHN EBERTON FERREIRA IBANHES

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe n° 1031255-64.2023.8.11.0003), que indeferiu o pedido de prisão preventiva
de JOHN EBERTON FERREIRA IBANHES pelo cometimento, em tese, de vias de fato - art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 -
(fls. 78 - ID 161684385).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que
“os pressupostos e requisitos da prisão preventiva são claros e evidentes baseados na fuga do denunciado, ao menos na ocultação e dissimulação dele para não ser localizada, na conveniência da instrução criminal, na gravidade dos fatos, na aplicação do ius puniendi e na lei penal do art. 312 do CPP”.

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 230102682).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164168089).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 230102682).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIAS DE FATO – Irresignação Ministerial - Pedido de prisão preventiva - Citação por edital não suficiente para comprovar ciência da ação penal - Desaparecimento do agente do distrito da culpa que não conclui pela intenção de furtar-se à aplicação da lei penal - Orientação do STJ - Julgado do TJMT - Recorrido primário e que não responde a outras ações penais - Delito imputado apenado com detenção - Entendimento do juiz da causa a ser mantido - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 231068184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O recorrido foi denunciado em
20.3.2024
pelo cometimento, em tese, de vias de fato (ID 230102682).

A denúncia foi recebida em
22.3.2024
, oportunidade na qual determinou a citação do recorrido (ID 230102682).

O recorrido não foi encontrado para citação pessoal (ID’s 230102682/ 159226440), motivo pelo qual foi citado por edital, em
20.06.2024
(ID 159758166).

Em
9.6.2024
, o Juízo singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como negou o pedido de decretação da prisão preventiva nestes termos:

“[...]
Citado por edital, tendo o acusado deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, nos termos do Artigo 366 do Código de Processo Penal, é de rigor a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, em consonância com o parecer ministerial.

Assim, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula no 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito ministerial, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 230102682)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter o recorrido em liberdade provisória, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] a citação por edital, por si só, não se afigura suficiente para comprovar ciência da ação penal em andamento.

No caso, inexistem elementos ou registros de atos ou fatos que indiquem que o recorrido esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “a simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento idôneo e suficiente para decretar a prisão cautelar, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal” (AgRg no HC no 476.600/DF - Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior - julgado em 12/11/2019 - DJe de 25/11/2019). [...]

Registre-se que o recorrido é primário, não responde a outras ações penais e o delito imputado a ele [vias de fato] é apenado com detenção.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade processual, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015) [...].”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 231068184)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Descabe a prisão preventiva se não há indícios de fuga da paciente, mas sim de não localização para citação, cuja tentativa ocorreu após (...) anos da data do fato. Não se revelando a intenção da paciente em furtar-se à aplicação da lei penal, viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas.”
(AP no 1003093-68.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 19.4.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024